Tribunal: CARF
Processo: 15901.000101/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/06/2005
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso quando a matéria tratada na impugnação é distinta daquela discutida judicialmente, como é o caso deste processo.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99. DIFERENÇAS LANÇADAS
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto diante de diferenças lançadas e havendo recolhimento de parte do tributo aplica-se os termos do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DAS RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS - VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO.
São segurados obrigatórios na qualidade de empregados as pessoas físicas que prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa (cooperativa), em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração  Artigo 12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212 de 24/07/91. A relação de emprego é emergente dos fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em face da relação jurídica que pretende caracterizar.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA .LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15901.000101/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CAFEIC.REGIAO MARILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/06/2005
LANÇAMENTO PREVENTIVO DA DECADÊNCIA. CRÉDITO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em
renúncia ao contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do
contencioso quando a matéria tratada na impugnação é distinta daquela
discutida judicialmente, como é o caso deste processo.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No8
DO E. STF. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99.
DIFERENÇAS LANÇADAS
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo aplica-se os termos do art. 150§ 4o.
Inteligência da Súmula CARF no 99.
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DAS RECEITA PREVIDENCIÁRIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
-
VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO.
São segurados obrigatórios na qualidade de empregados as pessoas físicas que
prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa (cooperativa), em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração — Artigo
12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212 de 24/07/91. A relação de emprego é
emergente dos fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em
face da relação jurídica que pretende caracterizar.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15901.000101/2008-60
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

MULTA
.LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N.o 2.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação de fls. 297/313 do por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no
presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o presente lançamento fiscal de contribuições patronais do período de 12/2001 a
06/2005, devidas à Seguridade Social, relativas ao SAT/RAT (financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho), correspondente a uma alíquota de 1%
sobre remuneração de empregados (da matriz e filiais); sobre remuneração de
trabalhadores avulsos (serviço prestados através do sindicato da categoria), bem como
sobre- remuneração de segurados caracterizados como empregados (da matriz). Além
da contribuição de 1% sobre as remunerações de empregados e trabalhadores avulsos, o
lançamento fiscal engloba também GLOSA de compensações efetuadas pela empresa a
titulo de SAT/RAT nas competências 01/2002 a 04/2002, através da matriz e filiais,
tudo devidamente informado no Relatório Fiscal de fls. 216 a 221, e seus respectivos
anexos, cujo montante, consolidado em 28/09/2005, importa em R$ 44.257,34 (quarenta
e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo o
Lançamento Fiscal composto dos seguintes levantamentos:
LEVANTAMENTO RA2 — RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO — CARAC
SEG EMPREGADOS — contribuições de 1% para o SAT/RAT, período de 12/2001 a
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

06/2005, incidentes sobre remuneração de segurados caracterizados como empregados
da matriz. As demais contribuições relativas à caracterização dos segurados como
empregados foram lançadas através da NFLD n° 35.451.355-9.
LEVANTAMENTO RAT — RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO —
contribuições de 1% para o SAT//RAT, período de 12/2001 a 06/2005, incidentes sobre
remuneração de empregados da matriz e filiais; sobre remuneração de trabalhadores
avulsos, bem como a glosa de compensação mencionada.
2. O Relatório Fiscal informa ainda:
2.1- Que como cooperativa de produtores rurais, a empresa enquadra-se na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE pelo código 51.11-0
(intermediários do comércio de matérias primas agrícolas), cujo grau de risco da
atividade a submete a uma aliquota de 2% sobre a remuneração de empregados e
trabalhadores avulsos para financiamento do SAT/RAT.
2.2. Que por discordar da alíquota de 2% impetrou Mandado de Segurança com pedido
de Liminar junto ao Juízo da l a Vara da Justiça Federal em Marilia — SP, sendo-lhe
concedida a segurança nos autos do processo n°2001.61.11.002919-1 ( cópia às fls. 222
a 224), a fim de que recolhesse as contribuições para o SAT/RAT pelo alíquota de 1%,
além de declarar o direito da impetrante efetuar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente acima da alíquota de 1% do período medeado entre 12/91 a 06/2001.
Não obstante, em face de recurso por parte do INSS o assunto ainda encontra-se "sub-
judice". Que referida Ação, encontra-se ainda sem decisão definitiva, "sub-judice, em
face de recurso impetrado pelo INSS.
2.3- Que foi elaborado o presente lançamento fiscal para abrigar as diferenças de
contribuições de 1% para o SAT/RAT incidentes sobre a remuneração de empregados e
trabalhadores avulsos, o qual ficará SOBRESTADO até a solução da lide. Nas NFLD
n°. 35.451.353-2 (contribuições patronais matriz e filiais) e n°. 35.451.355-9
(caracterização de segurados como empregados) a contribuição para o SAT/RAT foi
exigida pela alíquota de 1%, por estar sendo exigida na presente notificação as
diferenças de contribuições (alíquota de 1%), totalizando 2%.
2.4- Que pela mesma razão (matéria "sub-judice"), as compensações efetuadas pela
empresa a titulo de SAT/RAT nas competências 01/2002 a 04/2002 (através da matriz e
filiais) foram GLOSADAS e incluídas nesta NFLD.
2.5- Que os trabalhadores cuja prestação de serviço no período ocorreu na condição de
segurados empregados (levantamento RA2), e cuja contribuição de 1% para o RAT
consta desta NFLD, são os seguintes:
Caetano Motta Filho Agrônomo período de 12/01 a 06/05
Luiz Antonio Ortolani Lacerda Agrônomo período de 12/01 a 03/04
Tadeu Corsi Agrônomo período de 12/01 a 03/04
2.6- Que embora os trabalhadores não tivessem registro formalizado no período,
constatou-se a condição de empregados por estarem presentes os requisitos do vinculo
empregatício do artigo 3° da CLT e do vinculo previdenciário nessa condição, ou seja,
não eventualidade do serviço prestado, subordinação e onerosidade (artigo 12, inciso I,
alínea "a", da Lei 8.212/91, e artigo 11, inciso I, alínea "a", da Lei 8.213/91):
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformado com o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresentou, em
01/11/2005, a defesa tempestiva de fls. 238 a 286, alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

DO DIREITO
DA IMPOSSIBILIDADE DA LEI 8.212/91 DEFINIR A FIGURA DO EMPREGADO
E DO EMPREGADOR
4. Neste parte invoca a impugnante os artigos 149, da Constituição Federal e 110 do
Código Tributário Nacional — CTN, no sentido de se afirmar que é a Constituição
Federal que utiliza-se dos conceitos de Empregador e de Empregado e, tais conceitos
sempre foram definidos pelo Direito do Trabalho que 6 ramo do direito que cuida das
relações do trabalho.
4.1- Que, no entanto, a Lei do Custeio da Previdência Social, em seu artigo 12, de forma
indevida, faz a redefinição de empregado, que já vinha consagrada no artigo 3°da CLT
levando a Fiscalização a cometer as confusões como as que foram aqui praticadas.
DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA DECIDIR
SOBRE A RELAÇÃO DE EMPREGO
5. Sob este tópico, após um relato do procedimento adotado pela Fiscalização na
constituição do presente crédito, repisa a impugnante os argumentos apresentados no
item anterior, alegando, por exemplo, que a Receita Federal do Brasil — Previdenciária,
não tem respaldo legal para decidir sobre relações de emprego, quanto mais para
enquadrar determinado prestador de serviços como empregado, já que a Constituição
Federal prevê que compete a Justiça de Trabalho dirimir controvérsia a respeito das
relações de emprego.
5.1- Afirma ainda, que a TERCEIRIZAÇÃO é uma realidade, que basta verificar o que
ocorre na indústria, principalmente nas automobilísticas, que montam os veículos, sendo
a fabricação de peças e componentes realizadas por terceiros. Indaga ao final se os
fabricantes de peças devem ser todos considerados empregados porque corresponde a
atividade fim da montadora.
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRABALHADORES AUTÔNOMOS
INDEVIDAMENTE ENQUADRADOS, PELO FISCO, COMO EMPREGADOS
6. Argumenta aqui, que o conceito de empregador encontra-se previsto no artigo 2° da
CLT, já o de empregado é aquele previsto no artigo 3°, do mesmo diplomo legal, ambos
reproduzidos na peça defensiva.
6.1- Que para que possa haver relação de emprego é imprescindível, a admissão por
empregador, como definido na CLT, que assalarie e dirija a prestação pessoal do
serviço, que o serviço seja de natureza não eventual, sob dependência ( obediência
hierárquica) do empregador , e mediante salário. Que sem esses requisitos não há
relação de emprego, a despeito do entendimento do Fiscal;
6.2- Que o Sr. Fiscal, procurando dar legitimidade à sua atuação, informou que
procedeu caracterização de empregado por entender que estavam presentes os requisitos
caracterizadores do vinculo empregatício. Que Fiscalização, no entanto, passou ao largo
dos requisitos legais ( da CLT), para tal tipificação, não tendo demonstrado no presente
Lançamento Fiscal a ocorrência dos mesmos, deixando de cumprir um dos requisitos do
Lançamento Tributário;
6.3- Que no caso o Sr. Fiscal não observou as regras mencionadas, pois em nenhum
momento descreveu os fatos que demonstrassem a condição de empregados das 5
pessoas que pretendeu enquadrar, utilizando-se simplesmente de elementos contidos na
contabilidade, como despesas com combustível, prêmio anual/gratificação, o que
considerou como 13° salário.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

Afirma que somente o fato de constar na contabilidade o prêmio anual/gratificação e
despesas com combustível não implica automaticamente na descaracterização de
autônomo, sendo necessário se verificar se estavam presentes os requisitos da relação de
emprego.
6.4- Lembra a defendente, que o ônus da prova cabe à autoridade administrativa e não
ao administrado.
7. Acrescenta a impugnante argumentos a respeito direitos e garantias fundamentais
previsto na Constituição Federal, o seja, o artigo 5°, e incisos da referida Carta.
Reproduz também o artigo 37, concluindo no sentido de que os atos administrativos da
ser transparentes, claros e precisos, de forma que o administrado possa entender o que
esta se passando e quanto o seu direito está sendo violado.
7.1- Que não é o que ocorre no presente processo. Transcreve o artigo 142 do Código
Tributário Nacional — CTN. Traz opiniões doutrinárias. Afirma que o lançamento é um
ato jurídico e sendo assim, cabe ao Administrador ao constituir o crédito tributário fazê-
lo de modo que fique demonstrado o fato que ensejou o ato administrativo, chamado
impropriamente de " fato gerador ";
7.2- Que no caso das contribuições incidentes sobre folha de salários deve ficar
evidenciada a presença dos requisitos necessários para enquadrar trabalhador,
classificado como autônomo pela empresa, para a condição de empregado;
7.2.1- Alega que se o Agente Público não respeitar esta regra não terá acabado sua obra,
invalidando seu ato. Que no caso concreto, a forma como a Autoridade Administrativa
realizou o ato jurídico administrativo do lançamento não restou demonstrado de forma
cabal a condição de empregados dos trabalhadores relacionados pelo sr. Fiscal,
deixando clara a existência de dos requisitos do vinculo empregatício. Que estas
relações que devem estar devidamente registradas no ato jurídico do lançamento para a
sua validade;
7.2.2- 0 Sr. Fiscal em relação a cada um dos trabalhadores os motivos que o levaram a
entender que os mesmos eram empregados. Que somente relacionou o total dos valores
recebidos por eles, o que significa, quando muito, uma somatória de recebimento, e não
a ocorrência dos fatos geradores. Que se houvesse preocupação do Fiscal em verificar
cada um dos recebimentos, teria notado que os mesmos não diziam respeito à relação de
emprego;
7.3- Que da maneira que como constou do lançamento do débito, não ficou demonstrada
a ocorrência do fato jurídico tributário o que impossibilita ao contribuinte a total
compreensão dos motivos que determinaram o lançamento de débito, o que caracteriza
cerceamento de defesa, devendo, portanto, se anulado o presente crédito previdenciário.
DA TAXA SELIC
8. Que outra ilegalidade que se verifica do lançamento diz respeito utilização da TAXA
SELIC para atualização do presente débito.
8.1- Informa que com o advento da Lei n° 9.065, de 20/06/1995 ( artigo 13), houve
alteração do inciso I do artigo 84 da Lei 8.981, de 20/01/1995, substituindo os juros de
mora e estabelecendo a incidência da Taxa Selic para débitos tributários ( incluídas as
contribuições previdenciárias) ocorridos após 01 de janeiro de 1996;
8.2- No entanto, essa Lei não poderá ser aplicada, pois afronta diversos princípios
constitucionais, entre eles, o da Legalidade, Anterioridade e da indelegabilidade de
Competência Tributária, cita, inclusive, o artigo 150 da Constituição Federal.
Acrescenta ainda, que a taxa SELIC utilizada para o cálculo dos juros não encontra
respaldo legal, mencionando, para tanto, Emenda do E. STJ, no Resp. n° 215.881-PR;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

8.3- Informa que a Taxa Selic não corresponde ao texto constitucional que o limitam a
1% (um por cento) ao mês. Que em que pese a existência de Lei Ordinária permissiva
ao fisco cobrar juros de mora em percentual superior a 1% ao mês, este não pode ferir o
disposto nos artigos 193, § 3°, da CF e 161, § 1° do CTN (Lei 5.172/66),
hierarquicamente superiores à lei ordinária a qual somente poderá regulamentar os juros
em percentuais inferiores ao teto estabelecido;
8.4- Transcreve a impugnante dispositivos legais, julgado, bem como entendimentos de
juristas, todos no sentido de comprovar a inconstitucionalidade da Taxa SELIC como
taxa de juros moratórios para os créditos fiscais federais como pretende a Lei n°
9.065/95, já que a mesma, tal como definido pelo seu regulamento, não possui
característica de indenização, própria dos juros moratórios.
DO PERCENTUAL APLICADO A MULTA
9. Que autoridade se equivocou quando da designação do montante da multa a ser
cobrada da impugnante, uma vez que arbitrou um percentual totalmente elevado,
afrontando a legislação fiscal. Que na aplicação da multa deve haver respeito ao aspecto
de proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento ( cita Sacha Calmon Navarro).
9.1- Que houve desrespeito ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, o que também é tratado
no artigo 52, § 1°, da Lei n° 9.298/96. Não foi levado em consideração a natureza
tributária da multa e seu conseqüente aspecto de proporcionalidade entre dano e o
ressarcimento. Referindo-se a Lei n° 9.298/96, por analogia e em respeito ao principio
da isonomia, se a multa fosse permitida o percentual máximo para aplicação seria de
dois por cento.
10. Requer ao final, a extinção do lançamento' fiscal ante aos argumentos apresentados
e 6 prova irrefutável oferecida.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária em Bauru/SP com a seguinte ementa:
LANÇAMENTO
PREVENTIVO
DA
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. 1. A propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo importa em renúncia ao contencioso administrativo. Ocorrerá,
todavia, a instauração do contencioso quando a matéria tratada na impugnação é distinta
daquela discutida judicialmente, como é o caso deste processo.
2. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DAS RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
–
VÍNCULO
PREVIDENCIÁRIO. São segurados obrigatórios na qualidade de empregados as
pessoas físicas que prestam serviço de natureza urbana ou rural à empresa (cooperativa),
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração — Artigo 12,
inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212 de 24/07/91. A relação de emprego é emergente dos
fatos e não da mera titulação ou procedimento das partes em face da relação jurídica que
pretende caracterizar.
3. ÔNUS PROBATÓRIO. No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra
que aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a
quem dela se aproveita. Se a Fazenda alegar deverá apresentar prova de sua ocorrência
Se por outro lado, o interessado aduz a inexistência do mesmo igualmente, terá que
fazer provar.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

4. VICIO - ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA.
Não houve ofensa aos princípios constitucionais tributários, bem como ao artigo 142 do
Código tributário Nacional - CTN, uma vez que o lançamento observou de forma clara e
precisa os requisitos necessários a formalização do débito, disponibilizando ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. JUROS SELIC E MULTA. As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam
sujeitas aos Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia — SELIC e Multa de mora, todos de caráter irrelevável. Crédito
previdenciário devido.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 318/335 requerendo a
reforma da decisão.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
06 – Antes apenas como informação, será objeto de análise apenas a questão relativa
a configuração da relação de emprego aos autônomos, sendo que a parte relacionada a diferença do
1% do SAT foi objeto de questionamento judicial de acordo com informações de fls. 389 dos autos e
o lançamento nessa parte ter ocorrido para prevenir a decadência.
07 – As razões recursais relacionadas nos pontos DA IMPOSSIBILIDADE DA LEI
8.212/91
DEFINIR
A
FIGURA
DO
EMPREGADO
E
DO
EMPREGADOR;
DA
INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA DECIDIR SOBRE
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.

DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS
TRABALHADORES AUTÔNOMOS INDEVIDAMENTE ENQUADRADOS, PELO FISCO,
COMO EMPREGADOS, serão analisadas em conjunto por considerar que seus fundamentos
convergem em relação a mesma matéria.
08 – Nesse tópico entendo que não há, qualquer mácula na ação fiscal tanto no
tocante à competência para o reconhecimento, seja da existência de relações jurídicas aptas a atrair a
incidência das contribuições previdenciárias, pois de acordo com os arts. 12 e 33 da Lei 8.212/91
verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I como empregado:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.

09 - Da mesma forma o art. 2o da Lei no 11.457/07 reforça a esfera de competência da
Receita Federal do Brasil quanto à fiscalização das contribuições em comento:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art.11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,e das contribuições instituídas a título
de substituição.

10 - Portanto, para analisar as condições de incidência das contribuições
previdenciárias, têm as autoridades fazendárias o poder - dever de verificar a relação jurídica
existente entre o prestador de serviços e o tomador, checando a ocorrência de não eventualidade e
subordinação.
11 - Tal feito tem supedâneo normativo expresso no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e no § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social
RPS), o qual regra que "Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
12 - Nesse sentido, tem-se sucessivas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
tais como as prolatadas nos RESP nos 236.279, 575.086, verbis:
PREVIDENCIÁRIO - INSS - FISCALIZAÇÃO - AUTUAÇÃO - POSSIBILIDADE -
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A fiscalização do INSS pode autuar empresa se esta deixar de recolher contribuições
previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício. Caso
discorde, a empresa dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a fim de questionar a
existência do vínculo.
Recurso provido.
(REsp 236.279/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 48)

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
INSS.
COMPETÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO.
AFERIÇÃO.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A autarquia previdenciária por meio de seus agentes fiscais tem competência para
reconhecer vínculo trabalhista para fins de arrecadação e lançamento de contribuição
previdenciária, não acarretando a chancela aos direitos decorrentes da relação
empregatícia, pois matéria afeta à Justiça do Trabalho.
2. O agente fiscal do INSS exerce ato de competência própria quando expede
notificação de lançamento referente a contribuições devidas sobre pagamentos
efetuados a autônomos, por considerá-los empregados, podendo chegar a conclusões
diversas daquelas adotadas pelo contribuinte.
3. "À evidência, o IAPAS ou o INSS, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições por parte do contribuinte possui o dever de investigar a
relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate
que a empresa erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve
proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
O juízo de valor do fiscal da previdência acerca de possível relação trabalhista omitida
pela empresa, a bem da verdade, não é definitivo e poderá ser contestada, seja
administrativamente, seja judicialmente" (REsp no 515.821/RJ, Relator Ministro
Franciulli Netto, publicado no DJU de 25.04.05).
4. A via especial é insuscetível de reexame de matéria fático-probatória, a teor do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso improvido.
(REsp 575.086/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/03/2006, DJ 30/03/2006, p. 193)

13 – Portanto cabe ao agente fiscalizador confrontar os fatos observados no mundo
fenomênico e a norma instituidora do tributo e, constatando a ocorrência de fatos geradores de
contribuição, surge para a autoridade fiscal, a obrigação de constituir o respectivo crédito, através do
lançamento, pela atividade vinculada que exerce.
14 - No caso, o Auditor Fiscal apenas constatou a relação jurídica característica do
segurado empregado, definida pelo art. 12, I, “a” , da Lei no 8.212/91, que trata da Seguridade Social,
o que gera efeitos previdenciários previstos na legislação própria, efeitos estes que se traduzem em
contribuições previdenciárias devidas, cuja apuração competia à fiscalização do INSS (à época da
ação fiscal, atualmente Secretaria da Receita Federal do Brasil).
15 - Portanto, o ato praticado pela Fiscalização é perfeitamente legítimo e com amplo
amparo legal, decorrente do exercício do poder de polícia, com o único objetivo de adequar a
situação encontrada à realidade dos fatos (princípio da verdade real), visto que o Auditor Fiscal
Notificante encontra-se amparado por legislação própria e específica a ser obedecida, em nada se
confundindo com a competência da Justiça do Trabalho, que é diversa.
16 – No mais, o contribuinte questiona o lançamento em relação à falta de
comprovação por parte da fiscalização dos requisitos caracterizadores da relação de emprego dos 3
(três) prestadores de serviço no caso todos agrônomos:Caetano Motta Filho, Luiz Antonio Ortolani
Lacerda e Tadeu Corsi.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

17 – Para caracterização da relação de emprego a autoridade lançadora assim dipõe
em seu relatório fiscal fls. 218/223:
“4. Os trabalhadores cuja prestação de serviço no período ocorreu na condição de
segurados empregados (levantamento RA2), e cuja contribuição de 1% para o RAT
consta desta NFLD, são os seguintes:
Caetano Motta Filho Agrônomo período de 12/01 a 06/05
Luiz Antonio Ortolani Lacerda Agrônomo período de 12/01 a 03/04
Tadeu Corsi Agrônomo período de 12/01 a 03/04
4.1. Embora os trabalhadores não tivessem registro formalizado no período, constatou-
se a condição de empregados por estarem presentes os requisitos do vinculo
empregatício do artigo 3° da CLT e do vinculo previdenciário nessa condição, ou seja,
não eventualidade do serviço prestado, subordinação e onerosidade (artigo 12, inciso I,
alínea "a", da Lei 8.212/91, e artigo 11, inciso I, alínea "a", da Lei 8.213/91):
- não eventualidade: evidencia-se pelo fato de exercerem atividades relacionadas com
as atividades fins da empresa, iguais As exercidas por aqueles com registro
formalizado. O trabalho é realizado de forma continua e ininterrupta, como alias se faz
necessário em razão própria da atividade da cooperativa.
- subordinação: a maneira como ocorre a prestação do serviço subordina tanto os
agrônomos quanto o advogado As ordens da diretoria, que é quem dirige a prestação
pessoal dos serviços dos segurados em questão.
- onerosidade: constata-se com a remuneração pelos serviços prestados, afastando de
vez o caráter gratuito da prestação dos serviços. Saliente-se que referidos
trabalhadores têm assegurado, além da remuneração normal, o descanso semanal
remunerado, o 13° salário e férias de 30 (trinta) dias por ano trabalhado.
4.2. A condição de empregados dos agrônomos, fica clara pelo fato de prestarem
assistência técnica aos produtores rurais cooperados em nome da cooperativa, de forma
continua e ininterrupta, inclusive orientando quanto aos produtos e insumos
apropriados, comercializados pelas lojas da mesma. Trata-se de serviço não eventual,
relacionado com as atividades normais da empresa, da mesma forma que outros
agrônomos empregados.
4.3. Quando os serviços são realizados a campo, as despesas de locomoção (quilômetro
rodado) são suportadas pela empresa e pagas em espécie, conforme previsão contratual
(cópias de contratos anexas), o qual foi constatado através da contabilidade,
examinando-se a conta "3.01.04.07.0009 — Despesas com Combustíveis".
4.4. A empresa afirma que os agrônomos são servidores públicos do Ministério da
Agricultura colocados A sua disposição e que o valor que recebem é uma
complementação salarial. Contudo, não foi apresentada nenhuma documentação que
comprove tal condição. Não obstante, ao receberem pela cooperativa, conclui-se que os
serviços prestados extrapolam aqueles que os mesmos estariam obrigados a prestar no
Órgão de origem. De qualquer forma, de acordo com o § 1° do artigo 13 da Lei
8.212/91, caso o servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, venham a exercer,
concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime Geral da
Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades.
4.5 Ainda conforme previsão contratual, para cada 12 (doze) meses de serviços
efetivamente prestados fazem jus a um descanso remunerado de 30 dias. Além disso,
recebem, entre os meses de novembro e dezembro, um valor igual ao recebido
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

mensalmente no mês de pagamento, a titulo de "prêmio anual" - valor esse que
corresponde ao 13° Salário, da mesma forma que os empregados formais
4.6. Por fim, foi constatado que toda a remuneração recebida por tais segurados
encontra-se contabilizada na conta "3.01.04.02.0001 (conta reduzida 1806) —
Ordenados e Comissões" (cópia anexa). Ou seja, trata-se de prestação de serviço de
natureza contínua, nas dependências da empresa, com salário fixo, cuja remuneração é
garantida por estar à disposição da empresa, tudo inerente à condição de empregado -
reconhecida, inclusive, na forma de contabilização da remuneração paga.
4.7. Cumpre salientar que o procedimento ora adotado, ou seja, o de caracterizar tais
prestadores de serviços como empregados da notificada, trata-se de continuidade de
procedimento adotado em fiscalizações anteriores, em relação aos mesmos segurados e
outros da época, a exemplo da última ação fiscal em que foi lavrada a NFLD DEBCAD
n° 32.409.459-0, de 15/0911998, onde foram lançadas contribuições na condição de
empregados, relativas aos mesmos segurados, referentes ao período entre 04/1991 e
08/1998.
4.8. Os valores recebidos mensalmente por cada empregado constam do anexo
denominado "RL — Relatório de Lançamentos", Os recolhimentos efetuados pela
empresa referentes aos segurados em questão, como contribuintes individuais
(autônomos), estão sendo considerados neste lançamento fiscal e, portanto, abatidos dos
valores devidos na condição de empregados..” (Grifei)

18 – No presente caso pela análise dos contratos de tais segurados juntados pela
fiscalização é fácil verificar que as obrigações ajustadas são idênticas a relação de emprego, vejamos
os exemplos:
Fls. 227 - Caetano Motta Filho

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

Fls. 229 - Luiz Antonio Ortolani Lacerda

Fls. 233 - Tadeu Corsi

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

19 – Tais instrumentos são idênticos, demonstrando que a direção do trabalho de tais
segurados é da atribuição da recorrente, com prazos indeterminados e pagamentos efetuados de
forma mensal, havendo previsão de períodos de férias após 12 (doze) meses de trabalho e a
concessão de 13o (décimo terceiro) salário, através de estipulação de “prêmio” todo o mês de
dezembro
20 - Outrossim, existe em caso de constatação de fraudes nas relações trabalhistas, o
art. 9o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regra que são nulos de pleno direito os atos
praticados para viabilizá-los, havendo, por outra via, amparo normativo no inciso VII do art. 149 do
CTN para a imputação do gravame tributário nessas situações.
21 – Portanto, não há nenhuma prova quanto a autonomia da prestação do trabalho de
tais segurados indicados sendo que todos os elementos da relação e emprego estão caracterizados,
sendo que os contratos apenas tentam dar uma roupagem diversa para afastar tal relação.
22 – A respeito do tema reproduzo parte do voto da decisão da DRJ em caso de
minha relatoria no Ac.2201-004.543 j. 05/06/2018 em que trata a respeito dos aspectos da relação de
emprego e que fica fazendo parte integrante das razões de decidir:
“Como já dito, no Direito Previdenciário, assim como no Direito do Trabalho, vigora o
Princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma, o qual propugna que, havendo
divergência entre a realidade das condições ajustadas numa determinada relação jurídica
e as verificadas em sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos. Havendo
discordância entre o que ocorre na prática e o que está expresso em documentos ou
acordos, prevalece a realidade dos fatos. O que conta não é a qualificação contratual,
mas a natureza das funções exercidas em concreto.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

No caso sob análise, a auditoria fiscal acusou a presença ostensiva dos elementos
caracterizadores da relação de segurado empregado, consubstanciados na prestação de
serviço de natureza urbana à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação
jurídica do contratado pessoa física ao contratante e mediante remuneração.
A não eventualidade encontra-se patente no período em que os trabalhadores prestaram
serviços à impugnante, combinado com a espécie de serviços prestados, os quais são
inerentes às atividades da empresa Autuada.
A não eventualidade, ainda, pode ser percebida no volume de operações contínuas e de
rotina, originárias da relação entre a impugnante e seus contratados pessoas jurídicas,
comprovadas nos autos.
Ademais, cabe ressaltar que em relação a natureza eventual do serviço, a legislação
aplicável tem sido no sentido da caracterização do serviço como eventual somente
quando não compreendido entre as atividades -fins da empresa tomadora dos serviços.
Mesmo porque não existe a figura do trabalhador eventual, tendo em vista que a
eventualidade diz respeito à natureza e ao caráter dos serviços.
Assim, a sindicância da não eventualidade se apura mais em razão da atividade
realizada pelo tomador do que pelo prazo de vigência do contrato. Nessas
circunstâncias, sendo o serviço contratado uma necessidade contínua da empresa, eis
que inerente à sua atividade econômica, ou essencial ao desempenho satisfatório do
objeto social da pessoa jurídica, caracterizada estará a não eventualidade do serviço,
independentemente do prazo em que cada serviço seja contratado.
No caso em litígio, a não eventualidade diz respeito à contratação de serviços
relacionados com a atividade fim da Autuada e à natureza do trabalho desenvolvido
pelo profissional em relação à natureza do trabalho a que a Autuada se propõe a
executar em favor de seus clientes, bem como à necessidade permanente dessas
categorias de profissionais especializados para a realização de seu objeto social.
Há de registrar que os contratos são por prazo indeterminado, o que se revela também a
não eventualidade dos serviços.
A pessoalidade tem sua caracterização realçada no fato de as pessoas jurídicas
contratadas atuarem, unicamente, por intermédio das pessoas físicas dos seus sócios,
sendo apurado pela auditoria fiscal que nenhuma das pessoas jurídicas contratadas
possuem empregados.
As provas dos autos revelam a prestação exclusiva dos serviços ao contratante, a
natureza “intuitu personae” dos serviços pactuados, inexistindo nos autos qualquer
elemento fático ou jurídico de convicção que possa desaguar na ilação de que tais
trabalhadores, ao seu alvedrio único, exclusivo e próprio, e sem qualquer ingerência da
empresa autuada, pudessem se fazer substituir, na execução do serviço para o qual fora
contratado por outro trabalhador qualquer, mesmo que de idêntica capacitação.
No que pertine à subordinação, esta tem que ser averiguada em seu aspecto jurídico, não
apenas no hierárquico. O conceito geral de subordinação foi elaborado levando-se em
consideração a evolução social do trabalho, com sua consequente democratização,
passando da escravidão e da servidão para o trabalho contratado, segundo a vontade das
partes.
Sob tal prisma, revela-se inconteste que a subordinação jurídica é intrínseca a toda a
prestação remunerada de serviços por pessoa física, seja a empresas, seja a outras
pessoas físicas.
A subordinação jurídica configura-se como o elemento da relação contratual na qual a
pessoa física contratada sujeita o exercício de suas atividades laborais à vontade do
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

contratante, em contrapartida à remuneração paga por este àquele. Irradia de maneira
nítida da subordinação jurídica a identificação de quem manda e de quem obedece; de
quem remunera e de quem é remunerado, de quem determina o que fazer, como, quando
e quanto e de quem executa o serviço de acordo com o parametrizado.
Podemos identificar no conceito de subordinação jurídica duas vestes de uma mesma
nudez: De um lado, figura a faculdade do contratante de utilizar-se da força de trabalho
do contratado pessoa física como um dos fatores da produção, sempre no interesse do
empreendimento cujos riscos assumiu, e do outro, a obrigação do empregado de sujeitar
a execução do seu serviço à direção do empregador, no poder de ordenar o que fazer e
como fazê-lo, dentro dos fins a que este se propõe a alcançar, em contrapartida à
remuneração que irá auferir.
A subordinação jurídica conforma-se como um estado de sujeição em que se coloca o
trabalhador, por sua livre e espontânea vontade, diante do empregador, em virtude de
um contrato de trabalho pelo qual ao contratante é dado o poder de dirigir a força de
trabalho do empregado, seja manual ou intelectual, em troca de uma contraprestação
remuneratória.
Portanto, havendo prestação remunerada de serviços por pessoa física, por mais
autonomia que tenha o contratado na condução do serviço a ser prestado, presente
sempre estará, em menor ou maior grau, a subordinação jurídica do contratado ao
contratante.
No caso presente, consoante descrito no Relatório Fiscal, os contratos firmados com os
prestadores de serviços são padronizados, tem todos eles as mesmas características; a
impugnante determina carga horária que deve ser cumprida, a forma em que serão
efetuados os pagamentos e o local de prestação do serviço. Não há, portanto, autonomia
do contratado, a ele só resta prestar o serviço de acordo com as ordens da Autuada e
receber os valores a que tenha direito.
A sujeição do prestador de serviço à vontade unilateral da Autuada avulta de forma
clara do fato de os contratos, apesar de individualizados por pessoas jurídicas, exclui
dos interessados a liberdade de pactuar os termos do contrato, a eles restando, tão
somente, a opção de aderir ou não ao que foi oferecido pela Autuada.
Quanto à onerosidade, consoante descrito no Relatório Fiscal, no contrato está
estipulada remuneração e os pagamentos foram efetuados, conforme constam dos
lançamentos contábeis.
Portanto, tendo a fiscalização constatado a existência dos elementos qualificadores da
citada condição de segurado empregados existente entre a Autuada e as pessoas físicas
dos sócios das pessoas jurídicas contratadas, importa na submissão de contratante e
prestador de serviços, estes na qualidade de segurado empregado, às obrigações fixadas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações posteriores.
Conforme assinalado no parágrafo único do artigo 116 do CTN, é prerrogativa da
autoridade administrativa a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. Para o mesmo norte aponta a regra
trabalhista fixada no art. 9o do Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – CLT ao
dispor que “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”.
Tratam-se de normas antielisivas, visando ao combate à fraude à lei, com fundamento
no primado da substância sobre a forma.
A desconsideração do ato ou do negócio jurídico praticado visa apenas a reaproximar a
qualificação jurídica, do verdadeiro conteúdo material do ato decorrente do desenho da
hipótese de incidência. Assim, a norma antielisiva mune a Administração Tributária
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

com o poder/dever de proceder à requalificação jurídica formal da relação, fazendo a
coincidir com a realidade substancial.
Investido em tal poder, o Fisco pode prescindir das aparências do ato simulado e
determinar a obrigação tributária segundo a realidade oculta, sem necessidade de
declarar a nulidade do ato jurídico aparente.
No caso dos autos, da dicção do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991 deflui que
a relação jurídica real existente entre a impugnante e os trabalhadores apurados pela
fiscalização é a de segurado empregado e não a do artigo 129, da Lei 11.196, de 2005,
circunstância que impinge às partes dessa relação jurídica a obediência às obrigações
tributárias estabelecidas na Lei de Custeio da Seguridade Social."

23 - Nesse contexto, verifica-se a caracterização da subordinação estrutural ou
integrativa, segundo o qual o vínculo empregatício resta configurado na medida em que o trabalhador
esteja inserido na estrutura da empresa e a sua prestação de serviços revele-se indispensável à
consecução da atividade empresarial, sendo que tal conceito vem sendo amplamente acolhido pela
doutrina e jurisprudência trabalhista, conforme atestam, ilustrativamente, os julgados do TST no
RR-528100-67.2006.5.02.0081 (j. 14/12/11), AI no RR 20310920125020384 (j. 16/9/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO
DE VÍNCULO DE EMPREGO. Demonstrada, em princípio, a violação ao art. 3o da
CLT, determina-se o processamento do recurso de revista (art. 896, c, da CLT. Agravo
de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. RECONHECIMENTO DE
VÍNCULO DE EMPREGO.SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E SUBORDINAÇÃO
ESTRUTURAL. TRABALHO INTELECTUAL, QUE SE CARACTERIZA POR
SUBORDINAÇÃO SUBJETIVA MENOS INTENSA, PORÉM ENQUADRANDO-SE
NO MODERNO E ATUALIZADO CONCEITO DE SUBORDINAÇÃO. Afastamento
das noções de parassubordinação e de informalidade. O Direito do Trabalho,
classicamente e em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social
e econômica, concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser
humano (art. 7o,CF). Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3o, I,
CF), erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e
regionais (art. 3o, IV, CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e
especialmente do emprego (art. 1o, IV, art 170, caput e VIII, CF) e veículo mais
pronunciado de garantia de segurança, bem estar, desenvolvimento, igualdade e justiça
às pessoas na sociedade econômica (Preâmbulo da Constituição), o Direito do Trabalho
não absorve fórmulas diversas de precarização do labor, como a parassubordinação e a
informalidade. Registre-se que a subordinação enfatizada pela CLT (arts. 2o e 3o) não se
circunscreve à dimensão tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis
ordens do tomador ao obreiro. Pode a subordinação ser do tipo objetivo, em face da
realização pelo trabalhador dos objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente
do tipo estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do
empreendimento que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da
subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse elemento
fático-jurídico da relação de emprego. No caso concreto, a Reclamante demonstrou o
trabalho não eventual (até mesmo diário), oneroso, pessoal e subordinado às
Reclamadas, por um período superior a quatro anos e em atividade-fim das empresas.
Por outro lado, as Reclamadas não se desincumbiram do encargo de comprovar que a
relação jurídica se desenvolveu sob forma diversa daquela estabelecida no art. 3o da
CLT, incidindo a presunção (e a prova) de reconhecimento do vínculo empregatício, por
serem os fatos modificativos ônus probatório do tomador de serviços (Súmula 212,TST;
art. 818,CLT; art. 333,II,CPC). Ressalte-se que circunstancial flexibilidade de horário,
em trabalho diário de segunda a sábado, não traduz autonomia e ausência de
subordinação, principalmente a subordinação objetiva, além da estrutural. Em face
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

desses dados, deve o vínculo de emprego ser reconhecido. Recurso de revista conhecido
e provido. (RR - 528100-67.2006.5.02.0081 , Relator Ministro: Mauricio Godinho
Delgado, Data de Julgamento: 14/12/2011, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT
19/12/2011)
A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DADOS FÁTICOS
CONSTANTES DO ACÓRDÃO REGIONAL DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA
DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DA SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E
SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. CORRETORA DE IMÓVEIS. Afastamento das
noções de parassubordinação e de informalidade. Demonstrado no agravo de
instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, quanto
ao reconhecimento do vínculo empregatício, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para melhor verificação da indicada violação do art. 3o da CLT. Agravo de
instrumento
provido.
B)
RECURSO
DE
REVISTA.
DADOS
FÁTICOS
CONSTANTES DO ACÓRDÃO REGIONAL DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA
DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DA SUBORDINAÇÃO OBJETIVA E
SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL. CORRETORA DE IMÓVEIS. Afastamento das
noções de parassubordinação e de informalidade. O Direito do Trabalho, classicamente
e em sua matriz constitucional de 1988, é ramo jurídico de inclusão social e econômica,
concretizador de direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7o, CF).
Volta-se a construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3o, I, CF), erradicando a
pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3o, IV,
CF). Instrumento maior de valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1o,
IV, art. 170, caput e VIII, CF) e veículo mais pronunciado de garantia de segurança,
bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça às pessoas na sociedade econômica
(Preâmbulo da Constituição), o Direito do Trabalho não absorve fórmulas diversas de
precarização do labor, como a parassubordinação e a informalidade. Registre-se que a
subordinação enfatizada pela CLT (arts. 2o e 3o) não se circunscreve à dimensão
tradicional, subjetiva, com profundas, intensas e irreprimíveis ordens do tomador ao
obreiro. Pode a subordinação ser do tipo objetivo, em face da realização, pelo
trabalhador, dos objetivos sociais da empresa. Ou pode ser simplesmente do tipo
estrutural, harmonizando-se o obreiro à organização, dinâmica e cultura do
empreendimento que lhe capta os serviços. Presente qualquer das dimensões da
subordinação (subjetiva, objetiva ou estrutural), considera-se configurado esse elemento
fático-jurídico da relação de emprego. No caso concreto, diante dos elementos fáticos
expressamente delineados no acórdão regional, que evidenciam os requisitos previstos
no art. 3o da CLT, depreende-se que restou configurado o vínculo empregatício.
Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 2031-09.2012.5.02.0384 , Relator
Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 16/09/2015, 3a Turma, Data
de Publicação: DEJT 18/09/2015)

24 – Outrossim, merece também ser enfatizado ainda que a inserção do trabalho dos
referidos segurados na dinâmica empresarial do contribuinte não possa, isoladamente, dar ensejo ao
reconhecimento de subordinação jurídica, por outro lado não se pode conceber que eventual natureza
intelectual do labor por eles desenvolvido seja óbice insuperável à verificação em concreto da
existência dessa subordinação, tendo em vista as demais evidências coligidas nos autos, as quais, em
seu conjunto, denotam a existência de relação empregatícia de fato abarcando tais pessoas físicas e
portanto, nego provimento ao recurso nesse tópico.

DA TAXA SELIC E DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000101/2008-60

25 – Ambos os tópicos serão julgados em conjunto sendo que a respeito do
questionamento sobre a aplicação da Taxa Selic aplica-se os termos da Súmula CARF no 4 e em
relação às razões recursais sobre a constitucionalidade do percentual da multa ter natureza
confiscatória aplica-se os termos da Súmula CARF no 02, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital